Tribunal: TJDFT
Processo: 0728089-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CAMBIAL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. ENDOSSO EM BRANCO. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DO TÍTULO EM RELAÇÃO À CAUSA SUBJACENTE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO DEVEDOR. AUSENTE PROVA DA MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência para constituir o cheque prescrito em título executivo judicial e a condena a pagar quantia certa.
2. Fatos relevantes. (i) o autor busca a constituição do cheque prescrito que aparelha a ação injuntiva em título executivo judicial; (ii) a cártula de cheque foi sacada em 28 de março de 2024 pelo réu, em favor de terceiro (credor originário), no valor de R$ 3.000,00; (iii) o credor originário do título apôs a sua rubrica no verso, transformando-o em título ao portador por meio do endosso em branco; (iv) o autor adquiriu o título por via do endosso em branco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (1) preliminar: se o autor careceria de legitimidade ativa; (2) de mérito: (a) se seria viável a oposição de exceções pessoais do emitente contra o beneficiário, em razão de indícios de má-fé na aquisição da cártula; e (b) se o termo inicial da incidência dos juros de mora deveria ser o da data da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a “teoria eclética” de Liebmann, a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz da verossimilhança das alegações formuladas na petição inicial despontar a legitimidade da parte e o interesse de agir (probabilidade da demanda).

5. Nos termos do art. 17 da Lei no 7.357/1985, o cheque nominativo é transmissível por via de endosso, e o §1o do art. 19 da mesma lei dispõe que o endosso em branco é válido quando lançado no verso da cártula, bastando a assinatura do endossante. A parte autora, por ser portadora da cártula (recebida por endosso em branco), sem eficácia executiva, possui legitimidade e interesse em ajuizar ação monitória. Preliminar rejeitada.
6. Uma vez colocado o cheque em circulação e adquirido por meio de endosso, não é possível ao devedor opor ao adquirente exceções pessoais, pois não estava este obrigado a investigar a causa subjacente que originou a emissão da cártula (Lei no 7.357/1985, artigos 13 e 25).
7. Entretanto, é possível a análise da “causa debendi” como matéria de defesa mediante a oposição de embargos (CPC, art. 702, §1o), tendo em vista que a autonomia da cártula objeto da ação monitória não é absoluta. As exceções pessoais do emitente do título em relação ao credor originário apenas são oponíveis ao terceiro portador nos casos de comprovada má-fé deste último.
8. Considerando o princípio jurídico de que a boa-fé se presume, a má-fé se prova, constata-se a higidez da presente cobrança, em homenagem aos princípios da abstração e da autonomia do cheque e da ausência da comprovação da atuação de má-fé do credor do título.
9. Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (STJ/Tema 952).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/1985, arts. 13, 19, 25; CPC, arts. 700, 702.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 299 e 531, e Tema 952; TJDFT, acórdão 2061156, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 24.11.2025, acórdão 1377229, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Quinta Turma Cível, DJe 03.11.2021, acórdão 2048621, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 08.10.2025, acórdão 2039316, rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, DJe 22.09.2025, acórdão 1997490, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 30.05.2025, acórdão 1395060, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 08.02.2022.